Tribunal: STF
Processo: ARE 1361517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido, ao decidir que não seria possível a aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo, decidiu a causa em consonância com a orientação do Plenário desta Corte: ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.